Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701836-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOE MICHEL SOUSA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante, pelo correio, para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o pedido de extinção do processo feito pelo Distrito Federal em razão da alta hospitalar do paciente Jose Ribamar Nunes dos Santos (ID 14415927 e ID 14509130). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator